Tribunal: STF
Processo: RE 1482027
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS NA ORIGEM SEM EFEITO MODIFICATIVO. QUESTÕES MERITÓRIAS ABORDADAS NO ACÓRDÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Não obstante tenham sido interpostos aclaratórios em face do acórdão recorrido, o STJ os acolheu sem efeito modificativo. Ademais, o acolhimento dos embargos resultou apenas na consignação expressa na inaplicabilidade da Súmula 7/STJ. 
    2. As questões meritórias, que o embargante buscou alterar, foram decididas no primeiro acórdão e não no acórdão dos embargos de declaração. Portanto, a exposição da causa na decisão embargada diz exatamente com as razões do recurso extraordinário. 
    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
    4.  No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular a existência de erro material na decisão embargada. Isso porque o acórdão recorrido teria sido modificado no julgamento de embargos de declaração pelo STJ. Aduz, então, pelo equívoco, vício na fundamentação. Ainda, defende que, com o alegado erro na decisão embargada, “a exposição da causa pelo relator não é a mesma do RE apresentado”. 
Além disso, o embargante adentra no mérito, com o fito de rever a decisão do STJ que reconheceu a inexistência do direito à remuneração por royalties. 
Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
No caso em tela, verifico que o STJ, de fato, acolheu os embargos de declaração, porém sem atribuir efeitos modificativos ao julgado (id: 7cb03fc0). Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ, COMO ÓBICE À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA. OMISSÃO RECONHECIDA, MAS, NO MÉRITO, REJEITADA. DEMAIS FUNDAMENTOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.  1. Em relação à ausência de pronunciamento acerca da incidência da Súmula 7/STJ, os aclaratórios devem ser acolhidos, tendo em vista que o ponto foi suscitado nas contrarrazões do Recurso Especial. 2. Cabe esclarecer, no entanto, que os fundamentos do acórdão proferido no STJ em momento algum infirmaram as premissas fáticas e/ou probatórias que embasaram a decisão proferida no Tribunal de origem. Ademais, a discussão a respeito da possibilidade de aplicação retroativa da Lei 12.734/2012 é de natureza estritamente jurídica, o que afasta a incidência do referido enunciado sumular.  3. Fica suprida a omissão para esclarecer que a hipótese não comporta aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Relativamente aos demais questionamentos, tem-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 5. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 6. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos modificativos.” (EDcl no Recurso Especial nº 1650546 - PE (2017/0018126-6, Segunda Turma do STJ, relator: Ministro Herman Benjamin, j. em 17.04.2023)

Como se constata, o STJ apenas acolheu parcialmente os embargos a fim de suprir omissão, consignando tão somente a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ. 
Assim, todas as questões meritórias, que levaram a Corte a concluir pela inexistência de remuneração por royalties foram decididas no primeiro acórdão (id: 0f9eec5e) e não no acórdão dos embargos de declaração. 
Nessa linha de raciocínio, é evidente que o embargante buscou nas razões do apelo extremo rever a conclusão formada no primeiro acórdão. Portanto, a exposição da causa na decisão embargada diz exatamente com as razões do recurso extraordinário. 
Ademais, como consignado na decisão embargada, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão de que as "instalações" existentes no Município recorrente “não estão relacionados, portanto, com a atividade de extração ou exploração de gás natural”, demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.734/2012 e Decreto nº 1/1991), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, atraindo o óbice da Súmula 279/STF. 
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem os vícios suscitados nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 
Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de maio de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente